Tribunal: TJMT
Processo: 1008687-11.2021.8.11.0040
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008687-11.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO HERLLON MORAIS DE MEDEIROS - CPF: 067.846.364-65 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A. - CNPJ: 06.136.920/0001-18 (APELADO), FABIO INTASQUI - CPF: 368.763.498-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA –
PRELIMINAR REJEITADA –

AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS ELETRODOMÉSTICOS E ELETROELETRÔNICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– TRÊS SEGURADOS – DOIS DELES NÃO COMPROVAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A CONCESSIONÁRIA – PRETENSÃO INDEVIDA – INEFICÁCIA DO LAUDO TÉCNICO APRESENTADO PELO TERCEIRO SEGURADO – AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PROVIDO
.

A alegação de ausência de documentos indispensáveis à propositura do feito, de modo a comprovar o direito alegado é matéria atinente ao mérito.

Não comprovada a existência de relação jurídica entre o segurado e a Concessionária de energia elétrica, a indenização pretendida pela Seguradora é indevida.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos com a devida eficácia é que a concessionária tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação Regressiva de Ressarcimento de Cobrança julgada procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais de R$6.855,04, acrescidos de juros e correção desde o desembolso, além das custas processuais e dos honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

A apelante argui a ausência de documentos essenciais à propositura da lide, uma vez que não foi comprovado o nexo de causalidade entre os danos e qualquer ato da Concessionária e que, portanto, deveria ter sido extinta sem resolução de mérito.

Sustenta que as avarias podem ter decorrido de incontáveis fatores totalmente alheios à distribuidora de energia elétrica, até mesmo de caso fortuito e/ou força maior, como chuvas e raios.

Diz que os documentos juntados pelo apelado foram produzidos de forma unilateral não possuindo valor probante.

Aduz que os laudos técnicos apresentados pelo apelado são ineficazes porque não fazem qualquer análise técnica do evento nem foram assinados por profissionais habilitados.

Alega que apresentou fato impeditivo por meio de documentos que evidenciam a inexistência de qualquer sinistro no seu sistema nas datas em que supostamente teriam ocorrido.

Destaca que, com relação aos segurados Jorge Dalben e Nilton Geraldo de Almeida, não foi demonstrada a existência de relação jurídica com ela.

Argumenta que a sua responsabilidade é subjetiva, sendo imprescindível a comprovação da culpa.

Ressalta que o apelado não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 167326228).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1 – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO

A apelante argui a ausência de documentos indispensáveis à propositura da demanda, uma vez que o apelado não apresentou documento que demonstre o seu direito.

A alegação está relacionada ao mérito da lide, pois se trata da verificação do cumprimento do artigo 373 do CPC pelas partes.

Rejeito a preliminar.

2 – MÉRITO

O apelado ingressou em juízo com o objetivo de ser restituído pela apelante dos valores que pagou aos segurados pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos de propriedade deles.

Como são três os beneficiários, a situação de cada um será apreciada individualmente.

1 –
Jorge Dalben e
Nilton Geraldo Monteiro de Almeida

Os segurados não demonstraram qual seria a unidade consumidora de sua titularidade, razão por que não há prova de sua relação jurídica com a apelante.

Assim, não há direito ao ressarcimento pretendido.

Nesse sentido:

AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE REGRESSO EXERCIDO CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. REEMBOLSO DE VALORES. DANOS OCASIONADOS EM EQUIPAMENTOS DO SEGURADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA
. ILEGITIMIDADE ATIVA. DE FATO, VIA DE REGRA, EM SE TRATANDO DE AÇÃO NA QUAL A PARTE AUTORA PRETENDE O RESSARCIMENTO DE VALORES DIANTE DA ALEGADA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA, A SEGURADORA COSTUMA SER PARTE LEGÍTIMA PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA DEMANDA, POIS, NA CONDIÇÃO DE SUB-ROGADA, ADQUIRE TODOS OS DIREITOS DO SEGURADO EM RELAÇÃO ÀQUELE QUE GEROU O DANO, CONFORME PREVISTO NO ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL. CONTUDO,
ERA IMPRESCINDÍVEL QUE PARTE AUTORA COMPROVASSE A RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, OU SEJA, A VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO, CONFORME PRECONIZA O ART. 6º, VIII, DO CDC. NO PRESENTE CASO, NÃO OBSTANTE A PARTE AUTORA TENHA RESSARCIDO AO SEGURADO, SUB-ROGANDO-SE NOS DIREITOS DO USUÁRIO DO SERVIÇO, NÃO COMPROVOU A TITULARIDADE DA UNIDADE CONSUMIDORA, BEM COMO EVENTUAL RELAÇÃO DO SEGURADO COM O TITULAR DAQUELA UNIDADE
. PORTANTO, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, ASSENTE A ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM, NOS TERMOS DO ART. 485, VI, DO CPC. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. POR FIM, DEIXAM DE SER MAJORADOS OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NESTA INSTÂNCIA, CONFORME PREVISTO NO ART. 85, § 11, DO CPC, UMA VEZ QUE FIXADOS NO PERCENTUAL MÁXIMO PREVISTO NO PARÁGRAFO 2º, DA MESMA NORMA PROCESSUAL APELAÇÃO DESPROVIDA.

(TJ-RS - AC: 50008397820208210033 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 10/12/2021, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 10/12/2021). (Sem destaque no original).

2 –
Cesar Mil

O laudo técnico de ID. 167325262, pág. 11,

contém apenas a informação de
causa provável
,
como sendo a
“queima por pico de tensão e descargas atmosféricas”
.

Como visto, não confirma com solidez o dano arguido pelo apelado, circunstância que retira a sua eficácia para o fim a que se destina.
Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, não se justifica a restituição.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para julgar improcedente a Ação. Por conseguinte, inverto os ônus sucumbências e fixo a verba honorária em R$2.500,00.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023